Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. MATRÍCULA JÁ EFETIVADA EM TURMA ESPECIAL. PROXIMIDADE DE CASA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSIVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República), tendo o Estado o dever de implementar esse direito fundamental.
2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de transferência do infante, portador de Transtorno de Espectro Autista, já matriculado em instituição com classe especial, para outra, sem o atendimento especializado, mais próxima à sua residência.
3. O dever do Estado é efetivado de forma a beneficiar toda a sociedade, em respeito aos princípios da Impessoalidade, Eficiência e da Reserva do Possível.
4. Ficou demostrado que o direito à educação do agravante tem sido efetivado, inclusive com fornecimento de educação especializada à sua condição de pessoa com necessidades especiais.
5. Eventual transferência do infante imporá novo ônus à administração, com a criação de nova classe especial, além da já existente e disponível, medida que esbarra na capacidade financeira limitada da administração pública.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO